Tribunal: TCU
Processo: 005.371/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900862025, modalidade Concorrência (Objeto: Construção da 5a Ponte sobre o Rio Acre, integrante do Programa de Infraestrutura e Saneamento do Estado do Acre (PROISA).)

Inteiro teor:
Acórdão 648/2026-TCU-Plenário Trata-se de representação sobre possíveis irregularidades na Licitação Pública Internacional 3/2025 (Concorrência 90086/2025), conduzida pelo Governo do Estado do Acre, com valor estimado de R$ 69.826.706,63, destinada à construção da 5a Ponte sobre o Rio Acre, em Rio Branco - AC. Considerando que a referida obra integra o Programa de Infraestrutura e Saneamento do Estado do Acre (PROISA) e é financiada com recursos de operação de crédito externo junto ao Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (FONPLATA), sob a garantia soberana da República Federativa do Brasil; considerando que, conforme jurisprudência pacífica deste Tribunal (v.g. Acórdãos 2.836/2020, 1.454/2015 e 2.474/2013, todos do Plenário), a competência do TCU em operações de crédito externo garantidas pela União limita-se à fiscalização da garantia prestada, não alcançando a aplicação direta dos recursos pelo ente federado contratante; considerando que a fiscalização do certame licitatório e da execução contratual em tela, em face da autonomia dos entes federados e do princípio federalista (art. 18, caput , da Constituição Federal), compete ao Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE/AC); considerando que a matéria não se insere, portanto, na competência deste Tribunal, restando ausentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 170, § 4o da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno/TCU; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: não conhecer da presente representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade; encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado do Acre cópia das peças 1 e 4, bem como o teor desta decisão, para que avalie a conveniência e a oportunidade de promover ação de controle acerca dos fatos ora relatados; informar o teor desta decisão ao Governo do Estado do Acre - Gabinete do Vice-Governador e ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 005.371/2026-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Acre - Gabinete do Vice-governador. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.